Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-36.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007978-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 005.755.971-60 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1007978-36.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado
:
Valtair Bittencourt de Carvalho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito ‘expert’ nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o ‘expert’ subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1007978-36.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado
:
Valtair Bittencourt de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença, movida por
Valtair Bittencourt de Carvalho,
homologou o laudo pericial id. 112320637, que apontou o valor devido ao exequente no importe de R$ 20.970,21 e, ante ao depósito contido nos autos, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a decisão traz prejuízos materiais e processuais, necessitando de reforma. Alega que o perito iniciou os descontos no mês 02/2017, contudo, o devido seria a partir de 04/2017, não considerando todos os saques no recálculo, como por exemplo, o saque de R$ 669,00 efetuado no dia 10.01.2018, de modo prejudicou a apuração de todos os valores devidos, que restaram majorados.

Ainda, defende o não cabimento da aplicação de honorários e multa referente ao art. 523 do CPC, uma vez que não foi devidamente intimado, posto que a intimação foi direcionada para a parte agravante. Alega equívoco da certidão de decurso de prazo, de modo que os valores restaram substancialmente majorados, requerendo a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 172019722) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1007978-36.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado
:
Valtair Bittencourt de Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valtair Bittencourt de Carvalho requereu o cumprimento de sentença no importe de R$ 19.204,45 (dezenove mil duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em desfavor do Banco BMG S.A.

A instituição bancária discordou do valor (id. 94193465), alegando que o montante devido seria de R$ 12.905,63, sendo impugnado pelo autor, que postulou pela complementação de R$ 6.298,82 (id. 94609973).

Intimado a complementar o referido valor, o apelante permaneceu silente, sendo efetivada a penhora online (id. 96429059), motivo pelo qual impugnou o cumprimento de sentença (id. 98178434) postulando o desbloqueio e procedência de sua impugnação. Aduz que a determinação do bloqueio ocorreu antes do decurso do prazo para pagamento, requerendo, ao final, a substituição do valor bloqueado pelo seguro fiança, bem como o reconhecimento do excesso de execução.

Determinada a realização de perícia contábil, aportou o laudo pericial (id. 112320637), concluindo pelo valor no importe de R$ 20.970,21 (vinte mil novecentos e setenta reais e vinte e um centavos).

A instituição bancária insurge-se contra o laudo (id. 113771383), afirmando que o perito iniciou os descontos no mês de 02/2017, sendo devido, todavia, a partir de 04/2017, não considerando todos os saques no recálculo, à exemplo do saque efetuado em 10.01.2018, no importe de R$ 669,00. O autor, por outro lado, informou que o valor também não estaria correto, haja vista não ter aplicado a multa e honorários de 10% (id. 114311906).

Após sobrevir o laudo complementar (id. 114780551), o requerido reiterou a impugnação aos cálculos apresentados pelo
expert
(id. 115335909), tendo a parte, todavia, concordado (id. 115364300).

Na sequência, sobreveio a r. sentença, homologando o laudo pericial id. 112320637, que indicou o valor devido ao exequente no importe de R$ 20.970,21 e, ante ao depósito contido nos autos, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 172019718).

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, ora apelante, afirmando que o perito iniciou os descontos no mês 02/2017, contudo, o devido seria a partir de 04/2017, não considerando todos os saques no recálculo, como por exemplo, o saque de R$669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) efetuados no dia 10.01.2018, de modo prejudicou a apuração de todos os valores devidos, que restaram majorados. Ainda, defende o não cabimento da aplicação de honorários e multa referente ao art. 523 do CPC, uma vez que não foi devidamente intimado, posto que a intimação foi direcionada para a parte agravante. Alega equívoco da certidão de decurso de prazo, de modo que os valores restaram substancialmente majorados, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente.

Isso porque, conforme fundamentado pelo perito, o cálculo foi elaborado conforme determinado na sentença, com o recálculo do cartão de crédito e aplicação de juros remuneratórios de 1,86% a.m., a incidir sobre a origem do saldo devedor, veja:

“Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, calculado com a taxa de 1,86% a partir de 24.01.2017, conforme sentença, com levantamento mensal dos valores liberados em espécie efetuadas no cartão de credito e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento.

Foram apurados valores pagos a maiores e atualizados com INPC e juros de 1% a.m., a partir de 10.04.2019 a favor da Reconvinte, até abril de 2022, e levantado saldo no valor R$ 18.427,33 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), Conforme PLANILHA 1.

Este valor conforme sentença foi corrigido também pelo INPC/IBGE mensalmente, desde abril de 2022 (mês em que suspendeu os débitos em folha pagamento), até setembro de 2022, valor da correção R$ 220,48 (duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), e juros de 1% a.m., valor dos juros R$1.062,64 (um mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) calculados no período de 10.04.2022 até 30.09.2022 (data do bloqueio judicial). Conforme PLANILHA 2.

Saldo corrigido a favor da Reconvinte no valor indébito de R$19.710,45 (dezenove mil, setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos).

(...)

Aplicação Multa ID 93379390

Valor total a favor da reconvinte R$ 20.970,21 (vinte mil, novecentos e setenta reais e vinte e um centavos).”
(id. 112320637).

Após a insurgência das partes quanto à conclusão do perito, sobreveio aos autos o laudo pericial complementar, esclarecendo as dúvidas quanto à conclusão exarada pelo contador judicial, veja:

“Respostas:

Conforme demonstrado na planilha 1 anexo ao Laudo Pericial informo que:

O desconto começou no mês de janeiro de 2017 na folha de pagamento do reconvinte id. 78934611 pag.3.

O próprio executado informa recebimento em 01/03/2017, apresentado na fatura. id. 81475601 pag. 54

“01/03/2017 PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA 310,22”

Lançado na planilha 1 com a data do desconto em 10/03/2017 conforme planilha 1.

3. 10/03/2017 10/04/2017 31 5.464,03 310,22

O saque de R$ 669,00, consta na planilha 1 em 06/12/2017 e no boleto apresentado pelo executado com vencimento em 10/01/2018, id. 81475601 pag. 2

06/12/2017 Saque Complementar 669,00 Quantos aos juros e taxas constam na planilha 1.

RECONVINTE: id; 114311906

“Desta forma, tendo que o crédito foi garantido id. (Num. 98178435 - Pág. 2), por meio do APOLICE DIGITAL no valor de R$ 8.188,46 e não foi pago, é devida aplicação da multa do art. 523, bem como aplicação dos honorário da execução sobre totalidade do valor não pago.

Ao realizar o cálculo da multa do Art. 523 o perito erra porque aplica sobre o valor de R$ 6.298,82 o que alega ser a diferença, porém o valor da conta apurado pelo perito foi de R$ 19.710,45 e até hoje o autor nada levantou sendo assim todo o credito estava em discussão”.

Resposta:

Sobre o valor da multa os valores estão lançados no Laudo pericial. e que o deposito parcial no valor de R$ 12.905,63, feito em 02/09/2022, consta nos autos id. 94310916 pag.2 e id 94193475 pag. 1.

Esclarecimentos da Perícia:

Os valores apurados estão de acordo com a sentença e documentos levantados no processo, demonstrados em Planilhas que acompanha o Laudo Pericial. A perícia limitou-se a liquidar as decisões proferidas em seus exatos termos e a apuração dos valores apresentados no Laudo Pericial foi realizada sob premissas das decisões prolatadas no processo.
” (id. 114780551).

A douta magistrada de origem bem observou ao homologar o laudo pericial,
in verbis
:

“
Restou esclarecido pelo Expert que o foram considerados os índices percentuais determinados em sentença, sobre a mora incidiram apenas a correção monetária, qual foi calculado sobre o valor inicial corrigido na data do início da mora, chegando à conclusão que a parte requerida deverá realizar o pagamento total de R$ 20.970,21, como que houve a inclusão da multa do artigo 523 do CPC e dos novos honorários quanto ao valor de R$6.298,82, totalizando o montante acima supracitado.

Posto isso, HOMOLOGO o Laudo Pericial de Id nº 112320637, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de R$20.970,21 e, ante o depósito contido dos autos, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

DEIXO de condenar o exequente ao pagamento de 50% dos honorários periciais, eis que é beneficiário da gratuidade de justiça – id nº 78962572.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará da seguinte forma:

Ao credor o valor homologado acima, atualizado (R$ 20.970,21).
”
(id. 115841450).

Portanto, resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito e homologado pela d. magistrada, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, sendo evidente o início do desconto no mês de janeiro de 2017, conforme se extrai do documento id. 78934611 – Pag.3.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste
e.g.
Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

(...)

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado
.”
(RAI n.º 1011590-71.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A tese defendida pela instituição financeira recorrente é necessidade de conversão das operações de cartão de crédito para a empréstimo consignado e a impossibilidade de exclusão das taxas/tarifas/IOF, pois a sentença apenas teria retificado a taxa de juros do contrato. Todavia, da atenta leitura dos autos, que a correção se deu com base no índice estipulado na sentença, em 1,72% a.m. sobre todos os débitos lançados, a qual foi devidamente observado no labor pericial
.

II - Não há nada que recomende a revisão do trabalho pericial realizado na fase cumprimento de sentença, quando observados, com precisão, os critérios definidos pela sentença proferida na fase conhecimento
.”
(RAI n.º 1017191-92.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Por fim, diversamente do quanto alegado, tenho que a instituição bancária foi intimada para o pagamento do saldo devedor remanescente, não sobrevindo qualquer manifestação, conforme se verifica da aba expediente no PJE, motivo pelo qual, correta a certidão de decurso do prazo sem manifestação do requerido (id. 96112822,), com a inclusão da multa constante do art. 523 do CPC.

Nesse sentido, pontuou a togada
a quo:

“Primeiramente, cumpre esclarecer que diferente do alegado pelo requerido, foi regularmente intimado para proceder ao pagamento do saldo devedor complementar e manteve inerte, conforme certidão do id nº 96112822, pelo que foi realizada penhora online do valor pendente.

Evidente que não merece guarida a ilação do requerido, pois deixou transcorrer o seu prazo para efetivação do pagamento do saldo complementar, o que gerou a inclusão da multa nos termos do art. 523 do CPC e bloqueio de id nº 96429059.

Outrossim, a garantia do juízo pela apólice serve apenas para garantir o efeito suspensivo da Impugnação apresentada pelo requerido, não servindo a substituir a penhora anteriormente, realizada.
” (id. 172019718).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024